Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714823-76.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, LEONAN CROUCHOUD FERNANDES APELADO: LEONAN CROUCHOUD FERNANDES, BANCO PAN S.A, KAWAN BEZERRA PEREIRA 46974712880, M SANTOS ALVES - ME D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos por BANCO PAN S.A. e LEONAN CROUCHOUD FERNANDES porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 14 de julho de 2020 16:34:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator